Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-02.2018.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000505-02.2018.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIASSUCE

Advogado(s)
:
MARIANA CARDOSO NEVES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: VIVIANE MOREIRA SOUSA

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONCESSÃO AUTOMÁTICA PREVISTA EM LEI. COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. IMPROVIMENTO. O princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, afasta a exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para o acesso à jurisdição. A Lei Municipal nº 192/2012, em seu art. 122, § 2º, estabelece que o adicional por tempo de serviço será concedido automaticamente, descaracterizando a necessidade de pleito administrativo formal. A inércia da Administração em implementar automaticamente o direito previsto em lei configura pretensão resistida. A autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do adicional por tempo de serviço. A ausência de contestação pelo município impediu a impugnação específica dos fatos e documentos apresentados. Tratando-se de relação jurídica estatutária, o município dispõe de todos os registros funcionais da servidora e deveria ter impugnado especificamente o tempo de serviço alegado. A inércia do município, somada à apresentação pela autora dos documentos comprobatórios, autoriza concluir pelo preenchimento dos requisitos legais. O adicional por tempo de serviço está expressamente previsto na Lei Municipal nº 192/2012, vigente desde maio de 2012. A concessão de direito já previsto em lei local não se enquadra nas vedações do art. 169 da Constituição Federal, que se refere à concessão de vantagem ou aumento de remuneração e à criação de cargos. Não há criação de nova vantagem, mas cumprimento de obrigação legal preexistente e de concessão automática. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a exigência de prévia dotação orçamentária não se aplica quando se trata de direito reconhecido por lei anterior cuja implementação independe de ato discricionário da Administração. O termo inicial da concessão do adicional é a data da instituição do adicional pela Lei Municipal nº 192/2012 ou a data de admissão do servidor, se posterior. O adicional é devido a partir do dia imediato àquele em que o servidor completar o tempo de serviço exigido e será concedido automaticamente. O pedido subsidiário de fixar o termo inicial na data da citação viola o direito da autora ao recebimento das parcelas vencidas desde que implementada a condição legal. O adicional por tempo de serviço possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo de outras verbas, conforme Súmula nº 203 do TST. Os critérios de atualização monetária adotados pela sentença estão em consonância com os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, aplicando o IPCA-e e os juros da poupança até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.
Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000505-02.2018.8.05.0035
,
em que figuram, como Apelante, o
MUNICIPIO DE IBIASSUCE
e, como apelada,
VIVIANE MOREIRA SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento ao apelo ofertado
,
nos
termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA